Tribunal: CARF
Processo: 10730.722639/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722639/2014-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
EDMAR DE ALVARENGA PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.892, de 6 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10730.722638/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão do colegiado do órgão
julgador de primeira instância (às fls.), que julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário constituído, consignado na Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – Exercício: 2010 - tendo como objeto o
imóvel denominado Fazenda Monte Azul (NIRF 2.321.001-0).
A Fiscalização glosou integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de
pastagens, além de desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo, com o consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do GU, com apuração de imposto
suplementar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722639/2014-62
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, vejamos, em síntese:
[...]
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR[...], por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de [...].
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base[...], deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício [...], observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário,
sustentando, em síntese: a) erro no preenchimento da DITR e a devida retificação e; b) o tributo
em exigência é confiscatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a
regularidade processual e questões de ordem pública aí compreendido o
princípio da estrita legalidade que deve nortear a constituição do crédito
tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a decadência.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo
do prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste Tribunal,
nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao
efetivamente devido, afastadas as situações de fraude, dolo ou simulação,
o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I do art.
173 do mesmo Código.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do
art. 10, caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo
decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, será determinado levando em conta a existência ou não de
pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano – art. 1o da Lei no 9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento
suplementar foi realizado posteriormente em trabalho de malha fiscal e se
refere apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 5),
evidenciando o recolhimento antecipado do tributo.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2009, foi formalizado
através da ciência da Notificação de Lançamento no 07102/00001/2014,
em 16/06/2014 (fl. 99), assim, mais de 5 anos após a data do fato gerador
– 1o/01/2009, configurando a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face da consumação da decadência.

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).

O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados
do fato gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de
lançamento de ofício operou-se a decadência, a atividade exercida pelo
contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto,
nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, diante da extinção do crédito tributário atingido pela
decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta
informe se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício
2009, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução..

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital